Tribunal: STF
Processo: Rcl 75118
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo de da Vara Especial Colegiada de Crimes Organizados de São Luís/MA, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    O reclamante aduz que foi preso preventivamente e está há mais de 4 (quatro) meses sem acesso à decisão que decretou a prisão preventiva.



    Em 20.01.2025 posterguei a análise da tutela de urgência e solicitei informações ao Juiz da causa.



    As informações requeridas foram prestadas (eDOC.11). 



    É o relatório. Decido. 



    2. No caso concreto, aponta-se que o ato imputável à autoridade reclamada contrariaria a Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).



    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    3. Estabelecidas tais premissas, verifico que a tese de afronta à SV 14 é, in casu, desprovida de verossimilhança. 



    Com efeito, cumpre ressaltar que o que pretende o ora reclamante não é acesso ao inquérito policial no qual figura como investigado, mas sim apenso sigiloso, no qual tramitam os pedidos de prisão preventiva e busca e apreensão, alguns das quais até o momento encontram-se pendentes de cumprimento. 



    Neste sentido elucidou a autoridade reclamada:



     “Tramita neste Juízo a Representação pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Extração de Dados de Aparelhos eventualmente Apreendidos nº 0876297-22.2024.8.10.0001 em que foram representados o Reclamante e de Deyvisson Caetano dos Santos, Sérgio da Silva Araújo, José Sandro Maciel Silva e Cícero Ferreira da Silva, sendo imputada à a prática do crime do art. 2º, §3º da Lei nº 12.850/15 c/c art. 121, §2º do CP, em face de Jarbas Soares Sousa, natural de Arapiraca/AL, executado na cidade de Santa Inês/MA em 2021; Edson Silva dos Santos, executado em Pindaré-Mirim/MA em 08/07/2023 e Ivan Costa Nascimento, ocorrido em 23/10/2023.



    (...)



    No presente caso, deferidas as medidas cautelares contra 05 (cinco) representados e tendo sido cumpridas apenas em desfavor de parte daqueles, a defesa dos representados alegam cerceamento de defesa.



    Pois bem. A prisão temporária, autorização de acesso a dados em aparelhos eletrônicos apreendidos busca e apreensão domiciliar em desfavor de José Jadson Santana, Deyvisson Caetano dos Santos, Sérgio da Silva Araújo, José Sandro Maciel Silva e Everton Ferreira da Silva, foi deferida nos autos nº 0800128-66.2024.8.10.0074, ao Juízo de Bom Jardim/MA, em decisão datada de 23/01/2024 (ID110196795 – da referida representação).



    A prisão de temporária de Everton, José Sandro e Sérgio, foi cumprida no dia 03/09/2024 (ID128440623, ID128474791 e ID128474809 – da representação nº 0800128-66.2024.8.10.0074).



    A prisão temporária de Everton Ferreira da Silva foi revogada em do Juízo de Bom Jardim/MA, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares (ID128424240 – da representação nº 0800128-66.2024.8.10.0074). A prisão temporária de Deyvisson Caetano dos Santos foi cumprida em 05/09/2024 (ID128711203 - representação nº 0800128-66.2024.8.10.0074). A manutenção da prisão temporária de Deyvisson Caetano dos Santos, Sérgio da Silva Araújo e José Sandro Maciel Silva, foi deferida em decisão do Juízo de Bom Jardim/MA, em 28/09/2024, nos autos nº 0802486-04.2024.8.10.0074.



    Ressalte que os autos nº 0800128-66.2024.8.10.0074 e nº 0802486-04.2024.8.10.0074, não se encontram em segredo de justiça, portanto, a defesa dos representados estão cientes dos fatos que levaram ao decreto de suas prisões, bem como de outras medidas cautelares deferidas.



    A conversão da prisão temporária dos acusados em preventiva, além de outras medidas cautelares, foi requerida pela autoridade policial nestes autos, após a descoberta de novos fatos e com o fim de garantir a eficácia da produção probatória e preservar as evidências até então apuradas, foi deferido o seu sigilo.



    Este caso se trata de uma operação complexa, para a investigação de três homicídios ocorridos em 03 (três) cidades do interior do Maranhão, por agentes residentes em cidades do Estado do Alagoas. Tramita em sigilo, a fim de preservar a investigações que ainda estão em curso. E como já dito, nem todas as diligências requeridas foram cumpridas, e a publicidade, bem como a habilitação dos advogados neste momento, prejudicará as investigações” (eDOC.11).



    Assim, à vista da resposta a pedido de informações, a apontada autoridade reclamada informou que ainda existem diligências pendentes no apenso cuja habilitação foi postulada, o que, na linha da consolidada jurisprudência autoriza o indeferimento temporário da documentação solicitada. 



    Ou seja, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional em andamento e ainda franqueou-se acesso aos autos nº 0800128-66.2024.8.10.0074 e nº 0802486-04.2024.8.10.0074, nos quais podem ser acessadas as diligências já finalizadas, inclusive a decisão que revogou a prisão imposta ao reclamante. 



    Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada desrespeita o comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas detenham conteúdo inacessível à defesa. 



    4. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente